Tribunal: TJDFT
Processo: 0706995-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO COM OPERAÇÃO DE CONSUMO ANTECEDENTE A ENTREGA DO CARTÃO NO ENDEREÇO DA AUTORA. COMPRAS REALIZADAS EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA - NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Além disso, de acordo com o previsto no art. 14, CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
3. A questão controvertida não diz respeito à legitimidade da contratação do cartão de crédito, nem muito violação à autonomia privada. No caso, a autora admite que contratou com o banco o cartão, mas como estava demorando a chegar à sua residência, procurou a instituição financeira e foi informada que os correios não estavam localizando o endereço de entrega. Porém, depois da reclamação feita, chegou o plástico à sua residência, mas antes da chegada do cartão, já havia fatura de compras, sem que ela tenha tido acesso ao cartão. Embora o recorrente afirme que o cartão foi entregue no endereço da autora no dia 12/12/2022, não produziu qualquer prova nesse sentido, portanto, não se desonerando da prova do fato alegado, conforme exigência da lei processual (art. 373, II, CPC). Prevalecendo, portanto, as alegações da autora, até porque não lhe é possível a prova de fato negativo.
4. Destaco ainda que, no ID 156034405, há registro de compras no cartão final 7468 realizadas no Rio de Janeiro, em 22/11/2022, portanto, antes de chegar o cartão à residência da autora. Esse fato reforça o argumento de que não foi, de fato, a autora que fez uso do cartão.
5. A legitimidade da contratação não exime o banco recorrente de sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço contratado. No caso, o cartão solicitado pela autora não chegou à sua residência e foram feitas compras em outro Estado, logo, resta indiscutível a responsabilidade da instituição recorrente. Nos termos do enunciado 479 da súmula do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Ora, a autora firmou com o banco recorrente contrato de fornecimento de cartão de crédito. Nesse cenário, é dever da instituição financeira entregar o cartão magnético bloqueado no endereço indicado pelo consumidor. Não conseguindo provar que assim procedeu, responde o fornecedor por eventuais danos causados por terceiros.
6. Impossível reconhecer como legítima a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, por dívidas contraídas em cartão de crédito que sequer, chegou à sua residência. A anotação indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, está vinculada a dívida não contraída pela autora, logo, deve a instituição financeira responsável pela restrição adotar as medidas de imediata exclusão do nome da autora desse cadastro.
7. Restou comprovada a transação fraudulenta realizada com o cartão bancário da autora, em novembro de 2022 no Rio de Janeiro, inclusive com uma compra a ser paga em parcelas mensais de R$ 285,66. Por outro lado, o banco, além de não demonstrar a legitimidade das operações, isso é, que que as compras foram realizadas pela consumidora, também não comprovou que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito seja capaz de impedir a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações da autora. Sob esse ponto de análise, irretocável a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões ao recurso.